Tribunal: TJMT
Processo: 1019563-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019563-14.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[2 VARA CIVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), 4 VARA CÍVEL DE SINOP (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO NASCIMENTO FAGUNDES - CPF: 895.725.725-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE FRANCIANE BELISARIO FAGUNDES - CPF: 095.702.187-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 18.589.821/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
CONTRATOS DISTINTOS
– DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DO § 3o DO ARTIGO 55 DO CPC –
CONEXÃO NÃO CONFIGURADA
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO –
CONFLITO PROCEDENTE
.

Conquanto exista similitude arguida pela parte requerente se refere apenas a parte requerida e aos contratos com cláusulas idênticas, sendo que a causa de pedir remota trata de contratos distintos, pois se referem a aquisição de unidades imobiliárias específicas, de modo que não há se falar em conexão, tampouco de prolação de decisões conflitantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência entre os Juízos da 2a e da 4a Varas Cíveis da Comarca de Sinop.

O juízo suscitante argumento de que a ação foi distribuída inicialmente perante o Juízo da 4a Vara Cível desta Comarca, sendo redistribuído a este Juízo, sob a justificativa de
“que os requerentes pediram a distribuição do presente feito por dependência aos autos n. 1005047-41. 2022.811.0015”.

Narra que, conquanto haja similitude arguida pela parte requerente, a causa de pedir remota trata de contratos distintos, pois se referem a aquisição de unidades imobiliárias específicas, de modo que não há se falar em conexão.

Por esta razão, pede o acolhimento do conflito negativo para que seja fixada a competência 4a Vara Cível desta Comarca de Sinop para analisar e julgar o feito originalmente distribuído.

Em despacho inaugural, designei o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência, a teor do que dispõem os artigos 955 do CPC e 205 do RITJ/MT (Id. 145542675).

Requisitadas informações, o Juízo suscitado juntou petição nos autos, no Id. 146373152, sob argumento de que a remessa dos autos se deu em razão do pedido das partes.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixa de opinar no presente feito (Id. 149163659).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma.

Sabe-se que as hipóteses de distribuição por dependência (prevenção) se relacionam à presença de conexão ou continência entre os feitos, bem como em caso de prévia extinção da ação, sem resolução de mérito, ou se ajuizadas ações idênticas, nos termos do art. 286 do CPC,
in verbis
:

“(...) serão distribuídos por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;
III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o, ao juízo prevento
”.

Ocorre que, na hipótese dos autos, como é evidente, não há como ser reconhecida a conexão entre tais demandas com fulcro na identidade das partes. Tampouco, segundo entendo, se consegue estabelecer conexão entre as referidas ações com base nos §§ 2o e 3o do art. 55 do CPC.

Em tais parágrafos consagrou o CPC a chamada teoria materialista da conexão, segundo a qual, em determinadas situações, é possível identificar a conexão entre duas ou mais ações não com base não no pedido ou na causa de pedir, mas sim em outros fatos que liguem uma demanda à outra.

Para se aferir a existência ou não de conexão, é necessário que se avalie a relação jurídica de direito material que é discutida em cada ação. Esta concepção materialista fundamenta a chamada conexão por prejudicialidade, isto é, quando a decisão de uma causa puder interferir na solução da outra, também haverá conexão.

Todavia, no caso em análise, conquanto exista similitude arguida pela parte requerente se refere apenas a parte requerida e aos contratos com cláusulas idênticas, sendo que a causa de pedir remota trata de contratos distintos, pois se referem a aquisição de unidades imobiliárias específicas, de modo que não há se falar em conexão, tampouco de prolação de decisões conflitantes.

Nos autos, depreende-se que o contrato objeto do presente feito, diz respeito ao imóvel denominado de unidade autônoma n. 09, quadra n. 06, contrato n. 009/006 firmado entre os requerentes e a construtora requerida. Já o contrato objeto da ação de n. 1005047-41. 2022. 811.0015, está relacionado outro imóvel, denominado unidade autônoma 06, quadra n. 09, firmado entre a ora requerida e Gilvan da Silva Rosa e Miria Tibola Rosa.

A propósito, guardadas as diferenças, segue o entendimento desta colenda Turma julgadora,
verbis
:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IDENTIDADE DE PARTES – IRRELEVÂNCIA – OBJETOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE CONEXÃO – CONFLITO PROCEDENTE. Quando as Ações possuem causa de pedir distintas, a mera coincidência das partes não caracteriza a conexão que autoriza a reunião dos processos para decisão conjunta. ”
(N.U 1014343-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, publicado no DJE 09/11/2022).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO – NÃO VERIFICAÇÃO DE CONEXÃO COM OUTRA AÇÃO TAMBÉM DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DISTRIBUÍDA PARA OUTRO JUÍZO NA MESMA COMARCA – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E NÃO VERIFICAÇÃO DE PROLAÇÃO DE DECISÃO CONFLITANTE – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. Não se verifica a necessidade de julgamento pelo mesmo Juízo de ações com causa de pedir diversa e que não seja demonstrem a possibilidade de prolação de decisão conflitante, notadamente por tratarem de ações que devam ser analisadas caso a caso. ”
(N.U 1016571-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/10/2022, publicado no DJE 06/10/2022).

Dispositivo.

Com estas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo para fixar a competência do Juízo da 4a Vara Cível Da Comarca De Sinop, para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência no 1008980-22.2022.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023